Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706594-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE RODRIGUES DA SILVA, RONALDO NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA, GEOVANA APARECIDA CANDIDO SILVA D E C I S Ã O Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que foi prolatada sentença nos autos de origem (ID 61797014), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que foi prolatada sentença posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020 10:06:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador